Tribunal: TJPA
Processo: 0820378-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820378-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO DEFENSOR NATURAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, visando a anulação de audiência de instrução realizada com defensor dativo, em razão da ausência previamente comunicada do defensor público natural por motivo institucional. Sustenta-se a nulidade do ato, alegando ofensa à ampla defesa e à Recomendação nº 01/2025-CGJ/TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de defensor dativo para audiência de instrução, diante da ausência previamente justificada do defensor público natural, configura nulidade absoluta a ser sanada por meio de habeas corpus, ante suposta afronta ao princípio do defensor natural e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta ao exame de nulidades processuais que não impliquem violação direta ao direito de locomoção, tampouco serve como substitutivo de recurso próprio.

4. A nomeação de defensor dativo para garantir a continuidade do feito não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado prejuízo concreto.

5. A instrução não foi encerrada, e eventual nulidade pode ser arguida nas alegações finais, conforme art. 571, II, do CPP.

6. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem, inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A nomeação de defensor dativo diante da ausência justificada do defensor público natural, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura nulidade absoluta nem enseja concessão de habeas corpus.”

2. “A utilização do habeas corpus para arguição de nulidades processuais relativas, sem violação manifesta ao direito de locomoção, é inadequada e enseja o não conhecimento da impetração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LXVIII; CPP, arts. 367, 571, II e 647; LC nº 80/1994, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0809935-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
recurso
, no mérito, pelo não provimento,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
Moises Alves Lima
contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado sob a alegação de inadequação da via eleita

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o ora agravante, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em virtude de suposta agressão física contra sua companheira, Milena Costa de Oliveira. A denúncia foi oferecida em 17/06/2023 e recebida em 30/06/2023. A audiência de instrução foi designada para o dia 19/09/2025.

Em 18/09/2025, a Defensoria Pública comunicou por meio de ofício (ID 157095399) a impossibilidade de comparecimento às audiências marcadas entre os dias 17 e 22 de setembro, em virtude de treinamento interno para implantação do sistema SOLAR. Ainda assim, o juízo de origem nomeou advogado dativo para a audiência do dia seguinte e fixou honorários advocatícios à Defensoria no valor de R$ 300,00, conforme termo de audiência lavrado (ID 157161632).

Diante dessa nomeação e da ausência de fundamentação adequada quanto à excepcionalidade do ato — em afronta ao art. 3º da Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJPA —, a Defensoria impetrou habeas corpus alegando nulidade do ato e cerceamento de defesa, invocando, ainda, o direito do assistido à representação pelo Defensor Público natural, conforme o art. 4º-A, IV, da LC nº 80/94.

Entretanto, em decisão datada de 29/09/2025 (ID 30352739), este relator não conheceu do habeas corpus por entender inadequada a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, não vislumbrando, de plano, ilegalidade flagrante.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo regimental (ID 30363323), sustentando a ocorrência de flagrante ilegalidade sanável pela via de habeas corpus de ofício.

Ao final, o agravante requer o conhecimento do habeas corpus e julgamento do mérito; subsidiariamente, o provimento do agravo regimental pelo colegiado, com o consequente reconhecimento da nulidade da nomeação do defensor dativo e dos atos processuais subsequentes, determinando-se a redesignação da audiência com a presença da Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

No caso em tela, a Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o presente writ alegando nulidade da audiência realizada no dia 19/09/2025, sob o argumento de que houve designação de advogado dativo para atuar em substituição ao defensor público natural, cuja ausência, conforme alegado, teria sido previamente justificada em razão de treinamento institucional. Aponta-se violação à Recomendação n.º 01/2025-CGJ do TJPA, em seu artigo 3º, bem como ao princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Entretanto, com a devida vênia, entendo que não assiste razão ao impetrante.

A alegação de vício na nomeação do defensor dativo carece de demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, condição indispensável para que se admita a via do habeas corpus. A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o habeas corpus não se presta à correção de eventuais nulidades processuais que demandem dilação probatória, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando a questão debatida não possui repercussão direta e imediata sobre a liberdade de locomoção do paciente. Nesse sentido:

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, tampouco serve para discutir matérias que exigem dilação probatória ou que não envolvam violação manifesta de direitos fundamentais:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PARA ACOMPANHAR O RÉU NA AUDIÊNCIA, DADA A JUSTIFICADA IMPOSSIBILIDADE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Considerando que o defensor constituído foi cientificado da data designada para a audiência de instrução e julgamento, a qual pretende invalidar no presente
writ
; considerando, ainda, a ausência injustificada daquele causídico no referido ato (eis que não comprovados os problemas urgentes de saúde), a nomeação de defensor dativo não implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco do defensor natural. Ademais, é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que, além da manifestação tempestiva da Defesa, haja comprovação de prejuízo para o réu, advindo da supracitada inversão, o que não ocorre no caso em tela. Princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. Por fim, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809935-98.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Com efeito, os documentos constantes dos autos — especialmente o termo de audiência de instrução de ID 157161632 e o ofício n.º 026/2025-Coord/DP/Mab — revelam que o juízo de origem, ciente da ausência da Defensoria, nomeou advogada dativa para garantir a continuidade do feito, assegurando a defesa técnica do acusado, o que afasta, de plano, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade absoluta.

Ocorre que, no caso em tela, não se vê, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo teria sofrido o paciente, até porque a instrução sequer foi encerrada, tendo sido remarcada, a sua continuação, para o dia 08/04/2026, às 09h30, oportunidade em que haverá nova colheita de prova com a presença das testemunhas faltantes e, eventualmente, com a presença do próprio réu.

Registre-se, ainda, que foi decretada a revelia do paciente, tendo em vista que, embora regularmente citado, não foi localizado para ser intimado da audiência de instrução, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Ressaltou o juízo que a decretação da revelia não implica presunção de veracidade dos fatos narrados na denúncia, sendo-lhe garantido o direito ao silêncio e à ampla defesa nos autos.

Além disso, conforme dicção do art. 571, inciso II do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais, sendo que os autos ainda não chegaram nessa fase, de modo que, em não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

Desse modo, não se comprova, de plano, qualquer deficiência na atuação da defesa técnica durante a audiência de instrução, tampouco violação ao devido processo legal. Ademais, eventual discussão quanto à interpretação da Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria do TJPA deve ocorrer em instância própria e por meio dos recursos ordinários pertinentes.

Sendo assim, repita-se: o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, o que enseja seu não conhecimento, por inadequação da via eleita. E, para que a ordem seja concedida de ofício, é imperioso que a ilegalidade seja manifesta e comprovada de plano, o que não se verifica no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO

REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025